Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028953-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (EMBARGADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (EMBARGADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE FERREIRA LOPES - CPF: 059.822.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Configura inovação recursal inadmissível a pretensão de introduzir, em embargos de declaração, pedidos subsidiários e alternativos não formulados nas razões do agravo de instrumento, tais como relatório complementar do Administrador Judicial e contrapartidas (caução, seguro-garantia, plano de manutenção).

O acórdão embargado apreciou fundamentadamente todas as questões efetivamente suscitadas, adotando o critério de análise por categoria funcional para reconhecimento da essencialidade, em consonância com precedentes do STJ e desta Corte.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o inconformismo com a solução adotada não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

Embargos rejeitados, com advertência quanto à reiteração da tese (art. 1.026, § 2º, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1028953-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

EMBARGADOS:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. E
OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 342183876) que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente durante o
stay period
da recuperação judicial.

Os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apontando três vícios: omissão quanto ao alcance objetivo da essencialidade e necessidade de vinculação concreta bem-contrato-uso; omissão quanto ao pedido subsidiário de prova técnica pormenorizada (relatório complementar do Administrador Judicial); e omissão quanto aos precedentes sobre bens de terceiro garantidor e pedidos alternativos de contrapartidas (caução, seguro-garantia, plano de manutenção).

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas em Id. 346212853, em que a parte embargada refuta os argumentos dos embargantes, vindicando, ao final, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA TRANSPORTADORA – BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE-FIM – MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS TÉCNICOS E PARECERES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA PROTEÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI DE RECUPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada, durante o período de suspensão previsto no art. 6º da mesma norma, a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda, ainda que gravados com alienação fiduciária e não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

No caso, a declaração de essencialidade dos bens foi devidamente fundamentada em laudo técnico do administrador judicial, parecer do Ministério Público e compatibilidade evidente entre a natureza dos veículos e o objeto social da empresa, não se tratando de proteção genérica, nem ilimitada no tempo.

A suspensão de atos de constrição encontra respaldo legal, jurisprudencial e técnico, e não configura ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário, tampouco enseja enriquecimento indevido, na medida em que se trata de medida temporária, controlada judicialmente e voltada à viabilidade da atividade empresarial.

Decisão agravada mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

De fato, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, no caso concreto, verifica-se manifesta inovação recursal, isso porque a análise das razões do agravo de instrumento revela que os embargantes não formularam, de forma expressa e estruturada, os pedidos ora apresentados.

Quanto ao alegado pedido subsidiário de relatório complementar do Administrador Judicial, as razões recursais limitaram-se a sustentar a insuficiência genérica do parecer apresentado.

O que se pleiteou foi a concessão de tutela antecipada para suspender a decisão até que sobreviesse relatório detalhado, e no mérito, a revogação da decisão que reconheceu a essencialidade.

Não houve pedido subsidiário estruturado para condicionar a manutenção da suspensão à apresentação e homologação de relatório complementar pelo Juízo universal.

Relativamente aos pedidos alternativos de contrapartidas (caução, seguro-garantia, plano de manutenção e vistorias periódicas), tais pedidos não constam do capítulo de pedidos das razões recursais, sendo que, embora tenha havido menção genérica à necessidade de providências para mitigar depreciação dos ativos, tal menção não equivale à formulação expressa de pedidos alternativos estruturados que devessem ser apreciados pelo acórdão.

Destarte, não havendo pedido expresso nas razões recursais, não há omissão a ser sanada, mesmo porque a omissão pressupõe que determinada questão tenha sido efetivamente suscitada e não apreciada, não se podendo alegar omissão sobre matéria que não foi submetida à apreciação do órgão julgador.

Quanto ao alcance objetivo da essencialidade, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma adequada, consignando expressamente que "
a análise dos documentos e manifestações técnicas e ministeriais evidencia que os bens identificados — em sua maioria carrocerias abertas, porta-contêineres, dollys, basculantes e veículos de transporte de carga e passageiros — integram de forma direta e imprescindível a operação de transporte desempenhada pelas empresas recuperandas"
e que
"tal compatibilidade entre a natureza dos bens e o objeto social da empresa revela patente a sua utilização contínua e necessária para o exercício da atividade empresarial"
.

O acórdão adotou expressamente o critério de análise por categoria funcional, considerando-o adequado ao juízo recuperacional, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

Citou-se julgado específico que reconheceu a validade da declaração de essencialidade com base em categoria funcional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais.

Destarte, não há omissão, mas inconformismo com o critério adotado, frisando-se que o fato de o julgado não ter acolhido a tese defendida não configura vício.

De fato, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões efetivamente suscitadas nas razões do agravo de instrumento.

Os embargantes pretendem, sob o pretexto de apontar omissões, introduzir teses e pedidos que não foram oportunamente deduzidos, configurando inovação recursal inadmissível.

Portanto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de modo que o inconformismo com a solução jurídica adotada não configura omissão, devendo ser veiculado por meio de recurso próprio dirigido aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026